Tribunal: STF
Processo: ARE 1590629
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pela Coligação A Força pra Mudar Conquista contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, por entender que, para chegar a conclusões diversas daquelas adotadas no acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório. Reproduzo a ementa do acórdão do TSE:

AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2024. PREFEITA. CANDIDATA À REELEIÇÃO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA (AIRC). REGISTRO INDEFERIDO PELO TRE/BA. INELEGIBILIDADE REFLEXA. PARENTESCO. ART. 14, §§ 5º E 7º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. TERCEIRO MANDATO DO GRUPO FAMILIAR. INOCORRÊNCIA. MÃE DA CANDIDATA FOI VICE-PREFEITA NO PERÍODO DE 2017-2020. SUBSTITUIÇÃO DO PREFEITO FORA DOS SEIS MESES ANTERIORES AO PLEITO. CURTA DURAÇÃO. SUCESSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. 
1. Trata-se de agravos regimentais interpostos contra decisão monocrática pela qual foram providos os recursos especiais para, afastada a hipótese de inelegibilidade por parentesco (art. 14, § 7º, da Constituição do Brasil), julgar improcedente a ação de impugnação ao registro de candidatura (AIRC) e deferir o registro de candidata ao cargo de prefeito de Vitória da Conquista/BA nas Eleições 2024. 
2. Da detida análise das razões dos agravos regimentais, não se verifica a presença de argumentos suficientes para alteração do pronunciamento monocrático, o qual deve ser mantido pelos fundamentos anteriormente transcritos. 
3. No caso, é certo que a candidata ora agravada, que concorrera ao cargo de vice-prefeito nas Eleições 2020, assumiu a chefia do Executivo em março de 2021 após o óbito do titular e que sua mãe, Irma Lemos, exerceu o cargo de vice-prefeita de Vitória da Conquista/BA no período de 2017 a 2020 e, nessa qualidade, substituiu o prefeito, afastado temporariamente por motivo de doença, no período de 18.12.2020 a 31.12.2020, e no ano de 2019 em curto período de férias. 
4. A discussão cinge-se, portanto, a saber se referido período de substituição da genitora configura ou não exercício de mandato para o fim de se afirmar se haveria um terceiro mandato consecutivo do mesmo grupo familiar, caso fosse deferido o registro de Ana Sheila Lemos Andrade para o cargo de prefeita de Vitória da Conquista/BA nas Eleições 2024. 
5. Vale relembrar que os valores constitucionais que se busca proteger ao evitar a perpetuação de grupos familiares na titularidade do Poder Executivo são essencialmente dois: (i) o postulado republicano, refletido na periodicidade dos mandatos político-eleitorais e na alternância no exercício do poder, e (ii) a igualdade de oportunidades entre os competidores na disputa eleitoral, garantida na medida em que se reduz a possibilidade de utilização da força da imagem familiar e da máquina administrativa em benefício de parentes do ocupante de cargo no Executivo. Esses são, portanto, os bens jurídicos centrais a serem tutelados, que devem ser levados em conta na análise concreta da aplicação da normatividade vigente acerca da inelegibilidade. 
6. Na hipótese em análise, constata-se, inicialmente, que não houve, no mandato exercido pela genitora da agravante acima referido, nem substituição relevante nem sucessão do prefeito pela vice nos seis meses anteriores ao pleito, já que o primeiro e o segundo turno das eleições municipais ocorreram, respectivamente em 15 e em 29.11.2020, e a assunção provisória do cargo ocorreu, como já referido, no período de 18.12.2020 a 31.12.2020. A ressalva quanto a esse marco temporal acima (seis meses anteriores) é um critério extremamente decisivo, pois, considerada a redação do § 7º do art. 14 da Constituição, é esse o lapso temporal crítico para fins de inelegibilidade – pois enseja a inelegibilidade dos parentes dos titulares do Executivo. 
7. Desse modo, o caso atrai, inexoravelmente, a jurisprudência firmada no TSE no sentido de que “eventual substituição do chefe do Poder Executivo pelo respectivo vice ocorrida no curso do mandato e fora do período de seis meses anteriores ao pleito não configura o desempenho de mandato autônomo do cargo de prefeito” (AgR-REspe nº 70-55/BA, Rel. Min Nancy Andrighi, julgado em 11.12.2012 - grifei), compreensão adotada em diversos julgados posteriores citados na decisão agravada. 8. Registre-se, no que se refere ao argumento da coligação agravante de que qualquer tipo de substituição do titular pelo vice, ainda que temporária, alçaria esse último à condição de titular para todos os efeitos, que este Tribunal em recentíssimo julgamento declarou hipótese na qual o próprio titular eleito e em exercício não poderia ter esse período considerado como de mandato eleitoral, tendo em vista as circunstâncias precárias em que assumira o cargo (REspEl nº 0600138-81/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 13.2.2025). Desse modo, ao contrário do que sustenta a parte, a compreensão do TSE é no sentido de que nem toda substituição configura efetivo exercício de mandato, especialmente para fins de inelegibilidade. 
9. Ressalte-se, ainda, que o prefeito – que foi substituído pela vice-prefeita, mãe da candidata ora agravada – afastou-se do cargo em afastamento que é juridicamente considerado como provisório, no caso, para tratamento de saúde, ainda que tenha vindo a falecer no ano seguinte em decorrência da doença que o acometeu. No contexto em apreço, importa anotar que licenças médicas como essa têm caráter precário, já que a regra é sua cessação após o restabelecimento do enfermo. Ademais, na espécie, não só o status do afastamento foi precário como a duração da substituição foi de apenas 14 (catorze) dias naquele mandato. 
10. Quanto ao ponto, importa afastar de forma expressa a alegação formulada em contrarrazões no sentido de que “apenas retroativamente, após análise sobre todo o contexto fático que se passou, é que se pode aferir com segurança o cariz de provisoriedade ou definitividade de determinada assunção” (ID nº 162687001, fl. 29), pois não se pode admitir que fatos futuros, absolutamente imprevisíveis, determinem o status da assunção ocorrida. Isso geraria desmedida incerteza para as partes envolvidas que poderiam, em última análise, decidir não assumir a titularidade do cargo acaso estivessem cientes desde logo das possíveis repercussões do ato. Isso tudo além do exercício em período não crítico. 
11. Desse modo, conclui-se, à luz do art. 14, §§ 5º e 7º, da Constituição do Brasil, bem como da jurisprudência do STF e do TSE, que (i) a mãe da candidata agravada não sucedeu o prefeito de forma definitiva, mas apenas o substituiu pelo período de treze dias em virtude de licença médica; e (ii) a mera substituição do titular pelo vice – como ocorreu, no caso dos autos, com a mãe da candidata agravada – , fora dos seis meses anteriores ao pleito, não configura exercício de mandato para fins de inelegibilidade. 
12. Assim, afastadas as causas jurídicas que poderiam ensejar a configuração de terceiro mandato consecutivo no cargo de prefeito pelo mesmo grupo familiar, não há óbice ao deferimento do registro de candidatura. 
13. Agravos regimentais a que se nega provimento. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

Alegou-se, no apelo nobre, em suma, que o tema ostenta repercussão geral e que o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ao afastar a inelegibilidade por parentesco, contrariou os §§ 5º e 7º do art. 14 da Constituição da República, ao argumento de que a recorrida, Ana Sheila, estaria concorrendo a um terceiro mandato dentro do mesmo grupo familiar.

Já na petição do agravo, a parte agravante articula que

“o recurso extraordinário não possui como objetivo o simples reexame de prova, tampouco é necessário revolver a matéria fático-probatória para se verificar a violação constitucional indicada.” (e-doc. 271, p. 5)

Sustenta que

“Toda a questão debatida está detalhadamente contida no acórdão recorrido, sendo desnecessária a análise de qualquer elemento fático ou probatório para que a questão constitucional seja dirimida. Em outras palavras, a previsão constitucional é de que é vedada a reeleição do mesmo grupo político para um terceiro mandato consecutivo para a gestão do Poder Executivo. O acórdão recorrido, contudo, mitigou a previsão magna ao enquadrar a situação do caso concreto em uma exceção, ao classificar parte do mandato exercido pelo grupo familiar como “breve substituição”. 
Em outras palavras, o acórdão recorrido, ao mitigar a vedação constitucional, deu provimento aos recursos interpostos para admitir a ocorrência de um terceiro mandato no mesmo grupo familiar, sob a justificativa de que a questão de fundo se tratou de substituição temporária, e não de sucessão no cargo em questão” (e-doc. 271, p. 5)

Aduz que

“Com efeito, os fatos juridicamente relevantes encontram-se expressamente reconhecidos no acórdão recorrido, inexistindo qualquer controvérsia fática a ser dirimida. A discussão posta cinge-se, exclusivamente, à qualificação jurídico-constitucional desses fatos, notadamente no que se refere à caracterização do exercício da Chefia do Poder Executivo e aos seus reflexos na incidência da norma constitucional impeditiva da elegibilidade. 
Nessa perspectiva, a controvérsia não demanda reexame do conjunto fático-probatório, mas sim a definição do alcance normativo dos §§ 5º e 7º do art. 14 da 7 Constituição da República, especialmente quanto à possibilidade de o exercício da Chefia do Executivo, ainda que por substituição, ser considerado para fins de incidência da vedação ao terceiro mandato consecutivo no mesmo núcleo familiar. 
Portanto, o que se submete à apreciação deste Supremo Tribunal Federal não é questão de fato, como a ocorrência ou a duração da substituição, mas questão eminentemente de direito, especificamente de seara constitucional. A controvérsia central consiste em determinar se a curta duração ou a precariedade da substituição exercida por ascendente, fora do período de seis meses anteriores ao pleito, possui o condão de afastar a inelegibilidade reflexa prevista na Constituição da República.” (e-doc. 271, p. 6-7)

Argumenta que

“Trata-se, portanto, de típica hipótese de revaloração jurídica de fatos incontroversos, situação que a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte distingue, de forma clara, do reexame de provas vedado pela Súmula nº 279. A controvérsia é estritamente de direito: definir se a assunção da Chefia do Poder Executivo, ainda que por período reduzido, pode ser juridicamente considerada para fins de incidência da inelegibilidade reflexa em contexto de exercício sucessivo do poder por membros do mesmo grupo familiar.” (e-doc. 271, p. 9)

Obtempera que

“Com efeito, o § 5º do art. 14, CF, não estabelece qualquer requisito temporal mínimo para a caracterização da substituição ou sucessão no curso do mandato, limitando-se a vedar que o titular, o sucessor ou o substituto possam exercer mais de um mandato subsequente. Trata-se de norma de contenção material do poder político, voltada a impedir a continuidade administrativa indefinida por uma mesma pessoa ou grupo familiar, sendo irrelevante para sua incidência a duração do exercício do cargo. 
Dessa forma, a análise da inelegibilidade no caso em tela exige uma precedência lógica e sistemática: primeiro, aplica-se o § 5º do art. 14, CF, ao mandato exercido pela Sra. Irma Lemos para, ato contínuo, determinar o impedimento da Sra. Ana Sheila por força da inelegibilidade reflexa prevista no § 7º do mesmo dispositivo. Ao assumir a Chefia do Executivo em dezembro de 2020 e praticar atos efetivos de gestão, a Sra. Irma Lemos (genitora) atraiu a incidência do § 5º, sendo juridicamente irrelevante o fato de a substituição ter ocorrido por apenas 13 dias. Esse exercício efetivo inaugurou, para o núcleo familiar, o primeiro mandato na titularidade do Poder Executivo.” (e-doc. 271, p. 11)

Assevera que 

“o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, ao se prender estritamente ao requisito temporal de seis meses do § 7º, ignora a finalidade da norma e o Princípio Republicano, que impõe a temporariedade e a efetiva alternância no poder. A aplicação isolada do § 7º, sem a precedência do § 5º, criaria uma imunidade artificial que permitiria a perpetuação de clãs familiares no Executivo municipal, bastando que as substituições ocorressem fora do prazo de desincompatibilização. 
Tal interpretação esvazia o comando do § 5º, que visa justamente coibir a perpetuação de um mesmo núcleo familiar na gestão da coisa pública, independentemente de filigranas temporais. Sob essa ótica, a transmissão simbólica e formal da faixa governamental da Sra. Irma Lemos para sua filha, a Sra. Ana Sheila, em 1º de janeiro de 2021, constitui a prova material da continuidade administrativa que o constituinte buscou vedar.” (e-doc. 271, p. 13)

Pugna, ao final, pelo

“conhecimento e o provimento do presente Agravo 16 em Recurso Extraordinário, para que seja admitido o Recurso Extraordinário e, no mérito, seja reconhecida a violação ao art. 14, §§ 5º e 7º da Constituição Federal, com a consequente reforma do acórdão recorrido, na medida do reconhecimento da inelegibilidade da Recorrida, nos moldes das razões recursais apresentadas”(e-doc. 271, p. 16)

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do presente agravo, em parecer assim ementado:

“Eleições 2024. Prefeito. Agravo em recurso extraordinário. Registro de candidatura. Inelegibilidades do art. 14, §§ 5º e 7º da Constituição. Vedação ao exercício de terceiro mandato consecutivo por integrantes de um mesmo grupo familiar. 
Ausência de devida fundamentação da repercussão geral da matéria constitucional debatida. 
Os fatos subjacentes ao recurso extraordinário encontram-se detalhados no acórdão do TSE. Desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para o deslinde da controvérsia, que ostenta natureza eminentemente jurídica. 
A Corte Superior Eleitoral descreveu o seguinte quadro fático: (i) entre 2017 e 2020, a mãe da candidata impugnada exerceu o cargo de Vice Prefeita; (ii) em razão do afastamento do titular por motivos de saúde, a genitora veio a ocupar a Chefia do Executivo por 13 (treze) dias – de 18 a 31.12.2020; (iii) a candidata impugnada foi eleita Vice-Prefeita para o mandato subsequente – 2021/2024 –, mas o titular faleceu em março de 2021, o que a fez assumir o cargo de Prefeita; (iv) em seguida, requereu o registro de sua candidatura à reeleição para o quadriênio de 2025/2028. 
O caso concreto apresenta peculiaridades que autorizam amainar o rigor da inelegibilidade reflexa – na linha de precedentes do STF – porquanto: (i) a substituição do titular, pela mãe da candidata à reeleição, ocorreu fora dos 6 (seis) meses que antecedem o pleito e depois da diplomação dos eleitos; (ii) o exercício se deu por período breve – apenas 13 (treze) dias – e de forma precária, motivado por fato imprevisível, consubstanciado em doença que acometeu o Titular. Possibilidade de disputar um novo mandato, sem vedação à reeleição. 
Não conhecimento ou, superado o óbice, não provimento do recurso.” 

É o relatório. Decido.
O agravo não merece acolhimento, porquanto não foram atacados todos os fundamentos da decisão agravada, que possui o seguinte teor:

“5. O presente recurso extraordinário preenche os requisitos legais para ser admitido. 
6. No caso, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia – TRE/BA, por maioria, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Ana Sheila Lemos Andrade para o cargo de prefeito do Município de Vitória da Conquista/BA, ao fundamento de que a candidata, que assumiu a chefia do Executivo em março de 2021, depois do óbito do titular, enquadra-se na hipótese de inelegibilidade reflexa por parentesco, nos termos do §§ 5º e 7º do art. 14 da Constituição da República, por ser filha de vice-prefeita que substituiu o titular no mandato imediatamente anterior (2017-2020) (ID 162686948). 
Por decisão monocrática, o Relator, Ministro André Ramos Tavares, deu provimento aos recursos especiais, para julgar improcedente a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura – AIRC e deferir o registro de candidatura de Ana Sheila Lemos Andrade para o cargo de prefeito de Vitória da Conquista/BA nas Eleições 2024 (ID 163036619).
Transcrevo trechos da decisão proferida (ID 163036619):
““(...) na hipótese dos autos, a posição predominante no TRE/BA foi de que teria ocorrido sucessão e não substituição, porquanto a vice – mãe da candidata ora recorrente – substituiu o prefeito até o último dia do mandato. Tal compreensão, contudo, não se justifica. Isso porque o titular afastou-se de forma provisória para tratamento de saúde, ainda que tenha vindo a falecer no ano seguinte em decorrência da doença que o acometeu. Considero que licenças médicas, a princípio, têm caráter precário, já que a regra é sua cessação após o restabelecimento do enfermo. Nesse ponto, importa afastar de forma expressa a alegação formulada em contrarrazões no sentido de que ‘apenas retroativamente, após análise sobre todo o contexto fático que se passou, é que se pode aferir com segurança o cariz de provisoriedade ou definitividade de determinada assunção’ (ID nº 162687001, fl. 29), pois não se pode admitir que fatos futuros, absolutamente imprevisíveis, determinem o status da assunção, o que geraria desmedida incerteza para as partes envolvidas que poderiam, em última análise, decidir não assumir a titularidade do cargo acaso estivessem cientes desde logo das possíveis repercussões do ato. Ademais, na espécie, não só o status do afastamento foi precário como a duração da substituição foi de apenas treze dias. Esclareço que, em caso envolvendo registro de candidatura no Município de Itatiaia/RJ (REspEl nº 0600162-96/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, publicado em sessão em 15.12.2020), o TSE reconheceu a possibilidade de a substituição converter-se não somente em sucessão legal (vacância ou morte), mas também em sucessão de fato. Naquele caso, no entanto, entendeu-se que a licença médica ‘não foi efêmera, no caso específico, não foi tão precária assim, porque ela se perpetuou até o final do mandato, por alguns meses’, pois o substituto assumiu em agosto e ficou até 31 de dezembro, até o término do mandato. Já no caso dos autos, o fato de não ter havido afastamento do prefeito no período vedado (seis meses anteriores ao pleito) afasta a possibilidade de se chegar à mesma conclusão do precedente. Ressalto, por oportuno, que, esta Corte Superior reconhece que ‘o direito à elegibilidade é direito fundamental. Como resultado, de um lado, o intérprete deverá ser, sempre que possível, privilegiar a linha interpretativa que amplie o gozo de tal direito. De outro lado, as inelegibilidades devem ser interpretadas restritivamente, a fim de que não alcancem situações não expressamente previstas pela norma’ (REspEl nº 192-57/AL, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12.8.2019). No mesmo sentido, menciono o REspEl nº 0600719-11/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4.8.2022. Por essas razões, na linha do parecer ministerial, conclui-se que ‘[o] arranjo normativo e jurisprudencial, enfim, permite concluir que o exercício curto da titularidade, em cumprimento ao papel constitucional próprio dos vices, por período curtíssimo – 13 dias –, ensejado por motivo de doença do Titular, ocorrido após a data das eleições e da diplomação dos eleitos, não há de constituir óbice à elegibilidade plena da própria substituta e de seus parentes’ (ID nº 162862434). Ante o exposto, dou provimento aos recursos especiais, com base no art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, para julgar improcedente a AIRC e deferir o registro de candidatura de Ana Sheila Lemos Andrade para o cargo de prefeita de Vitória da Conquista/BA nas Eleições 2024. Prejudicados os pedidos de efeito suspensivo.”
No acórdão recorrido, o Tribunal Superior Eleitoral, ao negar provimento aos agravos regimentais para manter a decisão proferida pelo Ministro Relator, assentou (ID 163222272):
“6. Na hipótese em análise, constata-se, inicialmente, que não houve, no mandato exercido pela genitora da agravante acima referido, nem substituição relevante nem sucessão do prefeito pela vice nos seis meses anteriores ao pleito, já que o primeiro e o segundo turno das eleições municipais ocorreram, respectivamente em 15 e em 29.11.2020, e a assunção provisória do cargo ocorreu, como já referido, no período de 18.12.2020 a 31.12.2020. A ressalva quanto a esse marco temporal acima (seis meses anteriores) é um critério extremamente decisivo, pois, considerada a redação do § 7º do art. 14 da Constituição, é esse o lapso temporal crítico para fins de inelegibilidade – pois enseja a inelegibilidade dos parentes dos titulares do Executivo. 7. Desse modo, o caso atrai, inexoravelmente, a jurisprudência firmada no TSE no sentido de que ‘eventual substituição do chefe do Poder Executivo pelo respectivo vice ocorrida no curso do mandato e fora do período de seis meses anteriores ao pleito não configura o desempenho de mandato autônomo do cargo de prefeito’ (AgR-REspe nº 70-55/BA, Rel. Min Nancy Andrighi, julgado em 11.12.2012 - grifei), compreensão adotada em diversos julgados posteriores citados na decisão agravada. 8. Registre-se, no que se refere ao argumento da coligação agravante de que qualquer tipo de substituição do titular pelo vice, ainda que temporária, alçaria esse último à condição de titular para todos os efeitos, que este Tribunal em recentíssimo julgamento declarou hipótese na qual o próprio titular eleito e em exercício não poderia ter esse período considerado como de mandato eleitoral, tendo em vista as circunstâncias precárias em que assumira o cargo (REspEl nº 0600138-81/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 13.2.2025). Desse modo, ao contrário do que sustenta a parte, a compreensão do TSE é no sentido de que nem toda substituição configura efetivo exercício de mandato, especialmente para fins de inelegibilidade. 9. Ressalte-se, ainda, que o prefeito – que foi substituído pela vice-prefeita, mãe da candidata ora agravada – afastou-se do cargo em afastamento que é juridicamente considerado como provisório, no caso, para tratamento de saúde, ainda que tenha vindo a falecer no ano seguinte em decorrência da doença que o acometeu. No contexto em apreço, importa anotar que licenças médicas como essa têm caráter precário, já que a regra é sua cessação após o restabelecimento do enfermo. Ademais, na espécie, não só o status do afastamento foi precário como a duração da substituição foi de apenas 14 (catorze) dias naquele mandato. 10. Quanto ao ponto, importa afastar de forma expressa a alegação formulada em contrarrazões no sentido de que ‘apenas retroativamente, após análise sobre todo o contexto fático que se passou, é que se pode aferir com segurança o cariz de provisoriedade ou definitividade de determinada assunção’ (ID nº 162687001, fl. 29), pois não se pode admitir que fatos futuros, absolutamente imprevisíveis, determinem o status da assunção ocorrida. Isso geraria desmedida incerteza para as partes envolvidas que poderiam, em última análise, decidir não assumir a titularidade do cargo acaso estivessem cientes desde logo das possíveis repercussões do ato. Isso tudo além do exercício em período não crítico. 11. Desse modo, conclui-se, à luz do art. 14, §§ 5º e 7º, da Constituição do Brasil, bem como da jurisprudência do STF e do TSE, que (i) a mãe da candidata agravada não sucedeu o prefeito de forma definitiva, mas apenas o substituiu pelo período de treze dias em virtude de licença médica; e (ii) a mera substituição do titular pelo vice – como ocorreu, no caso dos autos, com a mãe da candidata agravada – , fora dos seis meses anteriores ao pleito, não configura exercício de mandato para fins de inelegibilidade. 12. Assim, afastadas as causas jurídicas que poderiam ensejar a configuração de terceiro mandato consecutivo no cargo de prefeito pelo mesmo grupo familiar, não há óbice ao deferimento do registro de candidatura. 13. Agravos regimentais a que se nega provimento. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.”
Assim, concluir de forma diversa do acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, no caso, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
7. Pelo exposto, com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, inadmito o recurso extraordinário (Súmula n. 279 do Tribunal Federal).
Conforme assentado no decisum, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela, o que inviabiliza o êxito recursal.
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

Assinale-se, ainda, a título de obter dictum, que foram consideradas circunstâncias peculiares ao caso concreto, as quais foram determinantes para as conclusões perfilhadas no acórdão do TSE, quais sejam (Edoc. 256): 

“Importa observar, desde logo, que, no caso dos autos, não houve nem substituição nem sucessão do prefeito pela vice nos seis meses anteriores ao pleito, já que o primeiro e o segundo turno das eleições municipais ocorreram, respectivamente em 15 e em 29.11.2020, e a substituição ocorreu, como já referido, no período de 18.12.2020 a 31.12.2020. A ressalva quanto a esse marco temporal é importante, pois, considerada a redação do § 7º do art. 14 da Constituição, esse é o lapso temporal crítico para fins de inelegibilidade – pois enseja a inelegibilidade dos parentes dos titulares do Executivo – e em relação ao qual a jurisprudência apresenta maiores oscilações no que se refere à equiparação ou não de substituição a sucessão do titular pelo vice”.

Diante dessas eloquentes considerações e do distinguishing traçado no acórdão recorrido, no sentido da impossibilidade jurídica e material de que a substituição tenha gerado vantagens antirrepublicanas à então candidata, preservando-se, a partir desse quadro, o direito fundamental à elegibilidade, conclui-se que dissentir dos fatos examinados pelas instâncias de origem esbarraria no óbice da Súmula n. 279/STF.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente